Tribunal: TJMT
Processo: 1016280-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016280-51.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Keverton França de Sousa
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Keverton França de Sousa, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 10.4.2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
Aduz que o auto de prisão em flagrante foi remetido ao juiz plantonista que, em análise do caso, sem que houvesse a manifestação prévia do Ministério Público, converteu a prisão em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.
Assevera, no entanto, que após as inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19, que alterou a redação do art. 311 do Código de Processo Penal, não mais se admite tal prática, pois a iniciativa do juiz foi vedada, se ele não for provocado pela autoridade policial ou pelo parquet.
Ressalta ainda que não existiriam indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, que é mero usuário de drogas e foi preso enquanto adquiria entorpecentes.
Sustenta, por outro lado, que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que o mero fato de o beneficiário ser reincidente em crime doloso não justifica a manutenção da custódia, já que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública, inclusive porque ele tem endereço fixo na Comarca.
Finalmente, consigna que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária, inclusive com a revogação de prisões preventivas.
Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, com a imposição de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade no ato impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.
De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do art. 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício, cuja decretação da prisão depende de provocação.
Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:
“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança” – destaquei.
Assim, de uma análise perfunctória dos artigos supracitados, ao menos por ora, não se pode concluir, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como analisa o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, com base no substrato fático e jurídico apresentado pela autoridade policial.
Digo isso porque, nessa etapa, em princípio, não se exige a prévia vista ao parquet para tal finalidade, o que, de fato, pode ser suprido na realização da audiência de custódia, mas tal solenidade, no entanto, encontra-se suspensa por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Outrossim, parece-me que nada impede que, posteriormente, haja anuência do órgão acusador ao decreto prisional, cuja ciência, inclusive, ocorreu no caso em análise quando da vista dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, ocasião em que o parquet, reputando-se à reincidência do paciente, opinou pela manutenção da prisão preventiva (pp. 35-36, Id. 53023461).
Quanto aos fundamentos do decreto prisional, aparentemente a decisão combatida trouxe argumentos idôneos, consistentes na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reincidência e da existência de antecedentes criminais do beneficiário, a evidenciar a periculosidade do agente (pp. 75-76, Id. 53023461).
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Por outro lado, embora a impetrante tenha negado a prática do crime pelo paciente, afirmando que ele é mero usuário de drogas, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, especialmente o depoimento dos policiais militares que afirmam ter flagrando o agente dispensando um invólucro no qual foi encontrado o entorpecente apreendido.
Ademais, embora ele afirme no seu interrogatório ser usuário de maconha e que saiu de casa para adquirir o referido entorpecente, os policiais militares teriam flagrado o momento em que ele dispensou um invólucro com pasta-base de cocaína, droga diversa e que aparentemente era destinada ao tráfico.
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.
Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, cuja possibilidade, por demandar aprofundado exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo no distrito da culpa, entendo que eles foram afastados pela confirmação de que o paciente é reincidente em crime doloso e responde a outras ações penais. Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Acerca da chamada “epidemia da COVID-19”, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida.
Além do mais, impende ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, citada pela impetrante, que tem caráter meramente recomendatório, aconselha a adoção de medidas análogas.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares pessoais diversas da prisão – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, a impetrante não consignou que o paciente seja idoso ou tenha qualquer problema de saúde que o inclua nos chamados grupos de risco, limitando-se a postular a liberdade porque existiria o risco de contágio, raciocínio este que, se adotado, ocasionaria a liberdade de todos os presos existentes no Brasil, o que não se concebe.
Ressalto que ao indeferir o pleito de liberdade (Id. 53023461), o magistrado de origem consignou expressamente que o beneficiário tem 19 anos e não integra o grupo de risco, motivo pelo qual não existe, a princípio, motivo suficiente que aconselhe a revogação da constrição ou mesmo a sua substituição por prisão domiciliar.
Urge ressaltar que mesmo diante da pandemia, o paciente foi preso em flagrante delito enquanto transitava na via pública para comercializar entorpecentes (ou comprar drogas, segundo a sua versão), fato que denota que não tem a menor preocupação com a possibilidade de contágio, somente adotando o fantasioso argumento para conseguir a liberdade.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se a Defensoria Púbica.
Cuiabá, 5 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator